Tribunal: STF
Processo: RMS 36277
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA DE MILITAR. OMISSÃO DO MINISTRO DA DEFESA. PAGAMENTOS DE VALORES RETROATIVOS. DEMANDA ORDINÁRIA ANTERIOR, COM O MESMO OBJETO, JÁ JULGADA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
    1. Hipótese em que a decisão monocrática agravada afirmou a existência de coisa julgada a respeito da pretensão de recebimento, pelo impetrante, dos efeitos financeiros retroativos da Portaria que o declarou anistiado político.
    2. A falta de intimação do agravante previamente à decisão monocrática que acolheu a preliminar de coisa julgada não lhe causou prejuízo, na medida em que teve a oportunidade de manifestar suas razões no agravo interno, agora submetido ao Colegiado.
    3. No presente ‘writ’ e na demanda ordinária já decidida por acórdão transitado em julgado, o impetrante pleiteava o mesmo bem da vida (indenização correspondente aos efeitos financeiros retroativos da Portaria que o declarou anistiado político), sob o mesmo fundamento (a existência da Portaria e o inadimplemento).
    4. O provimento jurisdicional transitado em julgado concluiu pela improcedência da pretensão, ao fundamento de que a só existência da Portaria não confere ao impetrante o direito ao recebimento de indenização retroativa pretendida, até que a condição de anistiado do impetrante seja reavaliada pela Administração Pública. Considerando-se que a Administração Pública ainda não finalizou a elaboração de juízo de reavaliação da condição de anistiado político do impetrante, a existência de coisa julgada inviabiliza o ingresso no mérito da causa.
    5. Agravo interno não provido.”
    (MS 23.815-AgInt/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES – grifei)
    O exame dos autos revela que o Estado reconheceu a condição de anistiado político a Cabos da Força Aérea Brasileira que tenham  sido licenciados pela Portaria nº 1.104/GM-3, de que derivou o direito à reparação econômica mediante o pagamento de prestações futuras, permanentes e continuadas e, além destas, outras parcelas financeiras com efeito retroativo.
    Ocorre que, em momento posterior, constatou-se a existência de equívoco em referida concessão generalizada de anistia, razão pela qual a Administração Pública editou a Portaria Interministerial nº 134/2011, condicionando mencionado pagamento retroativo à efetiva reavaliação individual de cada afastamento, incluindo o caso concreto do ora recorrente, a ser efetuada em procedimento administrativo conduzido por “Grupo de Trabalho Interministerial de Revisão”, especificamente instituído para esse fim.
    Irresignado com essa situação, o ora recorrente alega, em síntese, para justificar a sua pretensão, que o entendimento de que “a Administração ‘ainda não finalizou o juízo de reavaliação da condição de anistiado político do impetrante’ (...) deve ser revisto, uma vez que (…) a Administração Pública já encerrou as atividades de revisão das portarias de anistia e a portaria do Impetrante/Recorrente não foi anulada, mas está em pleno vigor” (grifei).
    Sustenta-se, ainda, na presente sede recursal, que, “Por meio da r. decisão de fls. e-STJ 490/491, o Egr. Superior Tribunal de Justiça acolheu alegação de coisa julgada sem intimar o Impetrante/Recorrente para se manifestar acerca dessa questão”.
    Busca-se, portanto, “seja conhecido e provido este recurso para:  a) anular-se o v. acórdão recorrido, para se declarar ausência de coisa julgada que impeça o julgamento do mandado de segurança em questão; e b) julgar-se o mérito da ação mandamental, para se conceder integralmente a segurança e se garantir ao Impetrante/Recorrente o direito ao recebimento dos benefícios retroativos que se encontram previstos na sua portaria de anistia, acrescidos de correção monetária e de juros de mora computados desde o 61º dia após a publicação da portaria concessiva de anistia” (grifei).
    A União Federal, em contrarrazões, impugnou o pleito formulado no presente recurso ordinário.
    O Ministério Público Federal, em promoção da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou contrariamente à pretensão deduzida nesta sede recursal, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “Recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Parcelas pretéritas da reparação econômica. Obstáculo da coisa julgada material ao êxito do mandado de segurança. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito recursal em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Registre-se, desde logo, quanto à alegada nulidade do julgamento emanado do E. Superior Tribunal de Justiça em virtude da ausência de intimação acerca do ato decisório proferido pelo eminente Relator, que a análise dos presentes autos evidencia a inocorrência, no processo em questão, de qualquer prejuízo para o ora recorrente, que efetivamente exerceu os atos inerentes ao seu direito de defesa, pois, tal como assinalado no acórdão recorrido, “manifestou suas razões antes da apreciação do feito pelo Colegiado competente”, mediante a interposição, dentro do prazo legal, do concernente recurso de agravo interno.
    Nesse sentido é o substancioso e fundamentado pronunciamento do Ministério Público Federal, do qual destaco, por sua inteira correção, o seguinte fragmento:
    “A decisão monocrática do STJ que acolheu a preliminar de coisa julgada foi proferida, efetivamente, sem prévia intimação do recorrente para se manifestar sobre a questão. Contudo, como o recorrente se manifestou posteriormente a respeito da controvérsia, tanto quando interpôs agravo interno contra a referida decisão, como no presente recurso ordinário, não se positivou prejuízo concreto aos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Desse modo, por terem sido satisfeitos os objetivos dos arts. 9º e 10 do CPC e ante a não demonstração de prejuízo decorrente da não observância ao estrito texto legal, não se falar em nulidade da decisão do STJ que acolheu a preliminar de coisa julgada. Vale, aqui, prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas e o adágio do ‘pas de nullité sans grief’.” (grifei)
    Impõe-se ter presente, por necessário, que a disciplina normativa  das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio “pas de nullité sans grief”. Esse postulado básico tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes.
    Cumpre enfatizar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo à parte, sempre que ela objetivar a declaração de nulidade de um determinado ato processual (AI 802.459-AgR-segundo/PI, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 816.021- -AgR/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 24.911/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – MS 25.886/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 31.199/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “1. Este Tribunal, em várias oportunidades, firmou o entendimento de que, não havendo prejuízo para qualquer das partes, nenhum ato processual será declarado nulo, conforme o brocardo ‘pas de nullité sans grief’. No caso dos autos, não houve tal comprovação. Não há que falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedentes.
    …...................................................................................................
    4. Agravo regimental improvido.” 
    (AI 764.402-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    De outro lado, no tocante à controvérsia pertinente à caracterização, na espécie, de hipótese configuradora de coisa julgada, entendo assistir plena razão ao acórdão ora recorrido, tendo em vista que a ação mandamental a que se refere este recurso identifica-se com outra demanda processual ajuizada pelo mesmo autor perante o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a qual já transitou em julgado.
    Com efeito, o pleito de “cumprimento de sua portaria de anistia política no que tange ao pagamento dos valores retroativos da indenização” foi igualmente deduzido pela parte ora recorrente nos autos  do Processo nº 0007073-68.2011.4.02.5101, tendo sido rejeitado pela Corte regional em acórdão que se encontra, no ponto, assim fundamentado:
    “Durante certo tempo e erradamente, várias decisões judiciais consideraram que, se o militar tivesse sido desligado do serviço ativo com base na Portaria 1.104/GM-3, datada em 12/10/1964, isto caracterizava perseguição, já que a Portaria seria ato de exceção.
    Daí, também, a posição inicialmente tomada pela Comissão de Anistia, que procedeu à concessão de benefício para centenas de pessoas, aí inseridas. Entre elas estavam os autores da lide, como se vê das Portarias nº 2.948/2002 (fls. 06/07), 2.356/2003 (fls. 07/08 e 39), 1.720/2002 (fls. 08/09), 1.555/2004 (fls. 09/10), 1545/04 (fls. 10/11), 264/2005 (fls. 11) e 441/2005 (fls. 12 e 72).
    Posteriormente, no entanto, a administração percebeu que se tratava de equívoco, e a posição do Judiciário também mudou. Editou-se, assim, a Portaria Interministerial nº 134, publicada em 16 de fevereiro de 2011, instaurando procedimento de revisão de todas as anistias concedidas com fundamento na errônea interpretação da Portaria 1.104/GM-3. 
    …...................................................................................................
    É o caso dos autos. Os estudos para isso antecederam em muito a edição da Portaria Interministerial nº 134, e assim nem há que se falar em decadência contra a administração, e nem em prescrição contra os autores: veja-se que eles demandam mais de 5 anos após a edição das Portarias que lhes confere direito, mas tudo ainda está em estudo e contra eles não corre a prescrição (art. 4º do Decreto nº 20.910/32, com força de lei). Por isso, os autores não têm, pelo menos por ora, direito ao benefício que se lhes concedeu. A administração ainda irá rever todas as Portarias, e analisar cada caso concreto. E ela pode e deve fazê-lo (súmula nº 473 do STF).
    Os autores até poderiam, se quisessem, (...) litigarem para mostrar que foram perseguidos, e o reconhecimento administrativo não é erro, no seu caso. Mas precisam provar. No caso nem se fala de qualquer crença política ou filosófica dos autores, que possa justificar a tese de perseguição. A verdade é que o tempo todo a inicial apenas repete que eles já foram anistiados. 
    Porém, como se viu, a premissa adotada pela administração é falsa. O caso está nos jornais e na mídia, a todo o momento. 
    A Portaria nº 1.104/GM3, embora escorada em legislação excepcional e instrumento de exceção, por si e apenas por si, nada contém que imprima ilegalidade aos atos de desligamento, inexistindo qualquer correlação entre milhares de licenciamentos e as medidas golpistas contra a legalidade. 
    Para colocar fim ao debate, inclusive, basta dizer que recentíssima decisão do STJ reviu a sua orientação anterior, quanto ao tema. Agora, com o fito de unificar o entendimento, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o mandado de segurança nº 16.425, relator o culto Ministro Arnaldo Lima, e considerou legal a Portaria Interministerial nº 134, de 15 de fevereiro de 2011, que tem a finalidade de revisar as portarias de anistia política de 2.530 cabos da Aeronáutica. O objetivo da Portaria é verificar se os militares foram efetivamente atingidos por atos de exceção de natureza política. 
    O impetrante, no citado caso, tal como os autores da presente lide, é beneficiário de igual ato administrativo que o assinalou anistiado, já que licenciado com base na Portaria 1.104-GM3, de 1964. E impetrou o ‘writ’ contra Ministro de Estado (daí a competência originária do STJ). Alegou que a anistia é ato perfeito e acabado, não sendo admitida sua revisão, e sustentou a ocorrência de decadência do prazo de cinco anos para que administração pudesse rever seu ato. 
    O STJ considerou legal a portaria interministerial que determina a análise individual de cada caso, a partir de critérios que ainda serão estabelecidos por grupo de trabalho. Para os casos que não se enquadrarem como anistia política, serão abertos procedimentos de anulação da portaria anistiadora. Assim, por ora tudo está em fase de estudo. Afastou-se, também e por ora, a tese de decadência, e quando a administração instaurar os processos de cassação das anistias, deverá ser assegurada a ampla defesa e o contraditório.
    De qualquer sorte, como se extrai da Resposta ao Memorando nº 622/2011-CCJ/CGJUDI/CONJUR/MJ, os requerimentos de anistia dos ora autores encontram-se no Grupo de Trabalho Interministerial de Revisão, com funcionamento junto à estrutura da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça (fls. 83/84).
    Pouco importa, por fim, que eles continuem a receber o benefício periódico, pois isto demonstra correta cautela da administração. 
    A Sexta Turma Especializada já decidiu neste sentido:
    ‘MILITAR. ANISTIA. PORTARIA 1.104/GM-3.
    É legítima a posição da Administração Pública no sentido de rever as anistias concedidas à luz do incorreto pressuposto de que todos os licenciamentos escorados na Portaria 1.104/GM-3 são atos de perseguição política. Daí que, enquanto não equacionado corretamente o caso do autor, ele não pode postular benefício patrimonial amparado apenas em ato administrativo manifestamente equivocado. Remessa e apelação providas."
    (TRF/2ª Região, AC 201151010061194, Sexta Turma Especializada, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Guilherme Couto de Castro, DJe 10/12/2012)
    Do exposto, dá-se provimento à remessa e ao apelo para julgar improcedente o pedido.” (grifei)
    Vê-se, daí, que o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao indeferir o pleito deduzido pelo ora recorrente e demais autores da ação lá ajuizada, deixou expressamente consignado que eles “não têm, pelo menos por ora, direito ao benefício que se lhes concedeu. A administração ainda irá rever todas as Portarias, e analisar cada caso concreto” (grifei).
    Ressalte-se, por relevante, que não procede o argumento da parte recorrente de que “a Administração Pública já encerrou as atividades de revisão das portarias de anistia”, pois, consoante as informações prestadas pela União Federal no âmbito do mandado de segurança impetrado no E. Superior Tribunal de Justiça, “as atividades da Comissão de anistia estão suspensas até decisão definitiva do STF em razão do Tema 839, no que toca a existência, ou não, de decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 em atos deferidos com fundamento constitucional, possibilitando, assim, a continuidade no procedimento de revisão das portarias concessivas de anistia” (grifei).
    Tenho para mim, por isso mesmo, que, considerados os limites objetivos da coisa julgada, e diante da inexistência de fato novo que justifique a renovação do litígio por parte do ora recorrente, revela-se insuscetível de conhecimento a pretensão deduzida na ação mandamental.
    Vale transcrever, a esse respeito, por extremamente esclarecedores, os fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado:
    “Primeiramente, nem mesmo o Agravante nega que ambas as demandas têm o mesmo pedido (receber a indenização relativa aos efeitos financeiros retroativos da Portaria n. 1.720/2002 – fl. 18-eSTJ) e a mesmas causa de pedir (a edição mesma da Portaria e a falta de pagamento da quantia pleiteada).
    Ao lado disso, o acórdão proferido nos autos n. 0007073- -68.2011.4.02.5101 (fls. 473/478), Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que transitou em julgado, para concluir pela improcedência do pedido dos autores, considerou o seguinte:
    …................................................................................................... 
    Como se verifica do teor de tal acórdão, tal provimento jurisdicional que transitou em julgado, ao contrário do que sustenta o agravante, não garante ao agravante o direito de propor demanda judicial para obter os valores retroativos previstos na portaria de anistia após a extinção do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) criado pela Portaria Interministerial n. 134/2011.
    O que o acórdão acima transcrito garante ao autores daquele pleito é, enquanto não finalizados os estudos a respeito do efetivo direito dos autores a serem ou não serem reconhecidos como anistiados políticos, ajuizarem demandas ordinárias em que poderão comprovar que preenchem as condições fáticas necessárias ao reconhecimento da condição de anistiados políticos.
    Efetivamente, da ementa do mencionado acórdão constou o seguinte:
    [...] Daí que, enquanto não equacionado corretamente o caso dos autores, eles não podem postular benefício patrimonial amparado apenas em ato administrativo manifestamente equivocado. Prescrição que está suspensa, enquanto pende o estudo relativo ao pagamento do período pretérito.
    Remessa e apelação providas.
    (... – fl. 706-eSTJ)
    Note-se que, pelos fundamentos que constaram do acórdão que se vem de mencionar, o Tribunal Regional Federal considerou que a Portaria que reconheceu ao aqui impetrante a condição de anistiado político é ‘ato administrativo manifestamente equivocado’, o qual, enquanto não advier decisão administrativa em sentido contrário, não autoriza que o aqui impetrante postule benefício patrimonial (especificamente: o recebimento dos valores retroativos pretendidos nestes autos) amparado apenas nesta Portaria. Acrescente-se que, provocado por meio de embargos de declaração, o Tribunal Regional Federal esclareceu que:
    [...] se a condição de anistiado político dos autores será reavaliada, conforme determina a Portaria Interministerial n. 134/2011, não faz sentido condenar a União a pagar os valores retroativos pleiteados. É que a comissão criada por esta portaria pode concluir que os embargantes não ostentam tal condição, e aí eles não farão jus ao recebimento do benefício. [...]
    (... – fl. 734-eSTJ)
    Daí se conclui que, em síntese, o acórdão da lavra do Tribunal Regional Federal (que apreciou o mesmo pedido e a mesma causa de pedir apresentados nos presentes autos e transitou em julgado) entendeu por denegar o pleito do aqui impetrante, por entender que a só existência da Portaria n. 1.720/2002 (fl. 18) não lhe dá direito ao recebimento de indenização retroativa pretendida, até que a condição de anistiado do impetrante seja reavaliada pela Administração Pública.
    A Administração Pública, por sua vez, ainda não finalizou a elaboração de juízo de reavaliação da condição de anistiado político do impetrante.
    Observe-se, ainda, que a Administração Pública não deu por encerrados os estudos a respeito da revogação ou não da Portaria n. 1.720/2002 (fl. 18), apenas suspendeu os trabalhos, ao menos por ora.
    Assim sendo, não estão presentes as condições estabelecidas pelo acórdão do Tribunal Regional Federal para que a questão relativa ao direito pleiteado nestes autos possa vir a ser pleiteado em juízo novamente com fundamento apenas na existência da Portaria n. 1.720/2002 (fl. 18).
    Ante o exposto, reafirmo que a coisa julgada operada pelo acórdão proferido nos autos n. 0007073-68.2011.4.02.5101 (fls. 473/478), Seção Judiciária do Rio de Janeiro, impede o ingresso no mérito da pretensão formulada nos presentes autos de Mandado de Segurança.” (grifei)
    Impende referir, ainda, no sentido ora exposto e ante a inquestionável procedência de suas observações, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República sobre esse específico aspecto da controvérsia:
    “Quanto ao mérito, verifica-se que o recorrente efetivamente propôs demanda com pedido e causa de pedir idênticos aos do presente mandado de segurança. Naquela demanda, a sentença de procedência foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julgou improcedente o pedido sob o entendimento de que, enquanto não concluídos os trabalhos do Grupo de Trabalho Interministerial direcionados à revisão do ato que declarou o recorrente como anistiado político, resulta inviável requerer judicialmente o pagamento das parcelas retroativas pleiteadas. Lê-se no acórdão, transitado em julgado em 26/2/2016 (fl. 804 e-STJ):
    …...................................................................................................
    Diversamente do que alega o recorrente, não houve alteração superveniente do quadro fático acobertado pela coisa julgada material. Como afirmou a autoridade coatora, em informações prestadas em 2/10/2018, os trabalhos de revisão do ato administrativo que declarou o recorrente como anistiado político não foram concluídos, uma vez que o Grupo de Trabalho Interministerial, por eles responsável, ‘está com as suas atividades suspensas, em decorrência de decisões judiciais’ (fls. 865/868 e-STJ). Desse modo, ainda não está presente a condição estabelecida na decisão transitada em julgado para que o recorrente ingresse em juízo, a fim de pleitear o pagamento das parcelas retroativas fixadas no ato que o declarou anistiado político. O óbice da coisa julgada material, portanto, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, impede o conhecimento do presente mandado de segurança.
    Não subsistem, assim, as críticas ao acórdão recorrido.” (grifei)
    Conclui-se, desse modo, que o “writ” constitucional renovou ação judicial anterior (Processo nº 0007073-68.2011.4.02.5101), o que me leva a admitir o acerto do acórdão ora recorrido, quando reconhece a configuração, no caso, de hipótese caracterizadora da coisa julgada (CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º).
    Não custa assinalar que não mais se justifica a renovação do litígio objeto de resolução em processo distinto, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese na qual, nos termos do art. 508 do CPC, “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (grifei).
    Cabe ter presente, na matéria, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado”, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do “tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat”:
    “Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações.” (grifei)
    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas contenham-se no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (“Direito Processual Civil Brasileiro”, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (“Sentença e Coisa Julgada”, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (“Eficácia e Autoridade da Sentença”, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange “tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser”:
    “(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser.” (grifei)
    A inviabilidade do presente recurso ordinário, em decorrência das razões ora mencionadas, impõe, finalmente, uma observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Acentue-se, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que inclui na esfera de atribuições do Relator a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que esse preceito legal implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro-Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator